Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-34.2016.8.11.0034
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001450-34.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON JOSE DA SILVA - CPF: 329.783.591-53 (APELADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.966.791-01 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que o imóvel constrito é impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, que é destinada à residência do executado, além de ser utilizada para o trabalho da família, nos moldes do artigo 833 , VIII , do CPC , e do art. 4o , § 2o , da Lei no 8.009 /90.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO, visando reformar a decisão proferida pelo. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que julgou procedentes os Embargos à Execução no 0001450-34.2016.8.11.0034 - Cód. 43553, opostos por EDILSON JOSÉ DA SILVA e outro, para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Sítio São José, Lote 51 do Cinturão Verde, no Município de Dom Aquino/MT, com área de 6.9800 has, (seis hectares e nove mil e oitocentos ares) e, por corolário, condenar a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 38543463).

Em suas razões, de Id. 38543474, a apelante requer a reforma da sentença suscitando, em síntese, a ausência dos requisitos contidos no artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Consigna que não basta tratar-se de pequena propriedade rural para caracterizar a impenhorabilidade do imóvel, sendo necessário que a propriedade em questão seja trabalhada pela família e que o débito executado esteja relacionado à atividade produtiva ali desenvolvida.

Aduz que o apelado em seu depoimento pessoal reconhece que o crédito oriundo do título executado não foi utilizado em proveito da atividade produtiva desenvolvida por ele, o que afasta a arguição de impenhorabilidade da área.

Sustenta que, do mesmo modo, não há comprovação de que a propriedade é trabalhada pela família e, ainda, que é o único imóvel utilizado como moradia permanente da entendida familiar, não se prestando a prova testemunhal para este fim.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos apresentados nos embargos à execução, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão lançada no Id. 38543479.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a discussão quanto a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do apelado que foi constrito para garantir execução intentada pela apelante.

Segundo consta dos autos, o apelado, Edilson José da Silva, realizou dois empréstimos junto à apelante por meio das Cédulas de Crédito Bancário no B30231199-6 e no B30230023-3, sendo o primeiro no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com vencimento das parcelas a partir de 15.01.2014 e o segundo na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) com vencimento a partir de 20.01.2014.

Processada a execução, foi determinada a constrição do bem dado em garantia hipotecária, qual seja, Sítio São José, Lote 51 do Cinturão Verde, Matriculado sob o no 11.027, no Município de Dom Aquino/MT.

Os apelados ofertaram embargos à execução defendendo a impenhorabilidade do imóvel rural, cuja alegação foi reconhecida pelo Magistrado
a quo
, dando ensejo ao inconformismo da Cooperativa, ora recorrente.

Pois bem.

Adianto que a sentença está escorreita e não merece qualquer reparo.

Do conjunto probatório encartado infere-se que o imóvel constrito é impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, que é destinada à residência do executado, além de ser utilizada para o trabalho da família, nos moldes do artigo 833, VIII , do CPC , e do art. 4o , § 2o , da Lei no 8.009 /90.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5o da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4o do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp no 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4o, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 8.629/93, que diz:

“Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

Destarte, o conceito de propriedade rural depende da identificação do “módulo rural” que representa a quantidade mínima de terra prevista no imóvel rural, que varia de região para região.

No caso, a propriedade discutida autos encontra-se localizada no Município de Dom Aquino/MT e, considerando que referida área penhorada mede um total 6.9800 has e que a Tabela publicada no site do INCRA referente ao Sistema Nacional de Cadastro Rural indica que o módulo fiscal no município de Dom Aquino/MT é de 60 has (sessenta hectares), tem-se que a propriedade é inferior aos 4 módulos fiscais, e se enquadrada constitucionalmente como pequena propriedade rural.

Ficou evidenciado, do mesmo modo, a condição de agricultor do apelado, inclusive pela sua qualificação na execução, bem como que sua residência se dá no imóvel penhorado - na Rodovia do Cinturão Verde, Lote 51, Chácara São José, em Dom Aquino, de onde tira a sua subsistência e de sua família.

Foi apresentado o comprovante de residência do devedor cujo endereço é o mesmo da área penhorada, além de notas fiscais em que demonstram que este fornece leite cru e soja peletizada para uma cooperativa da região (Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira LTDA – Comajul).

Pode-se observar, ainda, pelo laudo de avaliação do Sr. Oficial de Justiça que a terra é de cultura, partes planas e parte acidentada, pasto formado, cerca de arame liso, curral coberto, uma casa de alvenaria de 140m2, elementos que, diante do contexto probatório, evidencia a existência da residência e da exploração do imóvel.

E não é só, as testemunhas ouvidas em audiência foram uníssonas ao afirmarem que o devedor reside no bem penhorado e que há exploração econômica pela entidade familiar.

A testemunha Valdinei Alves de Paula afirmado que:

“... conhece o embargante desde 1999 a 2000, quando entrou na Cooperativa, porque ele sempre foi produtor e trabalhava na Cooperativa onde ele é associado também, na Comajul. Que trabalhou na Comajul 10 anos e 03 meses e agora foi para a chácara há 01 ano e 03 meses, como vizinho dele, que tem o Tiago que também é um produtor e a amizade com eles é só quando trafega na estrada, tem que passar no corredor dele, ele é da esquerda e o declarante do lado direito e só bom dia, boa tarde, pela cerca também, porque onde ele trabalha é local privado, não pode ficar muitas pessoas perto conversando.
Que a renda do embargante é leite e “de vez em quando a dona dele mata um frango” e vende para ajudar e ele cria uns 02, 03 porquinhos para consumo mesmo. Que ele não tem outro bem na cidade.
Que o Sr. Edilson mora no sítio com a família, esposa e o filho. Que moram lá no sítio mais de 10 anos.

Que trabalham só com leite
. Que não sabe dizer se o Tiago tem outra fonte de renda. Que não tem conhecimento se Edilson tem outra propriedade ou veículo. Que outra terra sabe que ele tem so lá mesmo.
Que lá é um sítio pequeno onde são todos pequenos produtores e que a renda é bem pequena, fraca, tudo tirado “lá de dentro” que tem experiência porque está lá também.
..
”.

A testemunha Veríssimo Pereira Dourado disse que:

“...Que
Edilson sustenta a família no sítio, tirando leite, vende o leite para Comajul. Que ele mora no sítio há uns 10 a 11 anos; Que moram ele a esposa e o Tiago.
Que conheceu o Edilson porque mora lá perto, na Canaã. Que conhece Edilson há muito tempo em Dom Aquino. Que Edilson não tem outras propriedades imóveis...”

E, por fim a testemunha Clécio Rocha Souza aduz:

“...Que conhece Edilson há mais de 10 anos, da cidade, da chácara.
Que Edilson tem umas vacas e a renda que tem é do sítio. Que sabe que Edilson não tem outros bens na cidade, nem casa e nem carro. Que mora com Edilson no sítio a esposa e o filho. Que o leite que produz ele venda para a Comajul. Que ele reside na chácara há mais de 10 anos. Reside e trabalha, sempre nesse ramo de produção de leite.
Que Tiago sempre nesse ramo, que ele trabalha em outro trabalho. Que não sabe dizer se Tiago tem algum bem ou propriedade...”.

Portanto, ficou comprovado que o imóvel rural o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, razão pela qual deve ser mantida a decisão de impenhorabilidade..

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da CF e do CPC, são dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural ; a) que a área seja considerada como pequena , nos termos da lei de regência e; b) que a propriedade seja trabalhada pela família. Nesta esteira, da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente a certidão do Cartório da Comarca de Itiquira e as imagens da propriedade colacionadas nos ID’s 5989375, 5989382 e 5989378, além da nota fiscal de ID 5989377, infere-se que a área não sobeja quatro módulos fiscais e que é trabalhada pela família, com e criação de animais, razão pela qual deve ser mantida a decisão de impenhorabilidade.”
(TJMT. N.U 1000411-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020